Tribunal: TJDFT
Processo: 0744444-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença exarada em ação civil pública. Prestação de serviços na área de coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares no âmbito do distrito federal. Declaração de nulidade dos contratos e ressarcimento ao erário dos recursos públicos repassados à empresa. Exceção de pré-executividade. Legitimidade do ministério público. Créditos da fazenda pública: não submissão a plano de recuperação judicial. Excesso de execução não demonstrado. Limitação da dívida ao lucro auferido pela empresa: inovação. Direito de defesa: litigância de má-fé não configurada.